Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-47.2017.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FIANÇA PELOS APELADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DOS APELADOS PERANTE OS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. É de se identificar nos autos que a perícia grafotécnica foi categórica ao concluir que são falsas as assinaturas dos Apelados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FIANÇA PELOS APELADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DOS APELADOS PERANTE OS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. É de se identificar nos autos que a perícia grafotécnica foi categórica ao concluir que são falsas as assinaturas dos Apelados lançadas na fiança prestada perante o Apelante. Cumpre destacar também que o próprio Apelante confessou que inexiste efetiva relação jurídica mantida entre as partes em relação à fiança discutida nos autos, já que fora vítima de terceiros fraudadores. Diante de tal fato, não restou configurada a condição de inadimplência dos Apelados capaz de autorizar a inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Razão pela qual e por força da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Apelante. – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente caso é presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos dados cadastrais dos Apelados perante os órgãos de proteção ao crédito. – VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. A fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelos Apelados, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelante, além de ser observada a capacidade econômico-financeira das partes. O valor deve ser mantido em R$ 12.000,00 (doze mil reais) a cada um dos Apelados, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-47.2017.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO e
MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
2
VOTO No: 29375
APEL.No: 1000667-47.2017.8.26.0042
COMARCA: ALTINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTRA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ART. 373, INC. II,
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
FIANÇA PELOS APELADOS INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS
DADOS CADASTRAIS DOS APELADOS PERANTE OS
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. É de se identificar nos
autos que a perícia grafotécnica foi categórica ao concluir que são
falsas as assinaturas dos Apelados lançadas na fiança prestada
perante o Apelante. Cumpre destacar também que o próprio
Apelante confessou que inexiste efetiva relação jurídica mantida
entre as partes em relação à fiança discutida nos autos, já que fora
vítima de terceiros fraudadores. Diante de tal fato, não restou
configurada a condição de inadimplência dos Apelados capaz de
autorizar a inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de
proteção ao crédito. Razão pela qual e por força da Súmula 479, do
Superior Tribunal de Justiça, estão presentes todos os elementos
caracterizadores da responsabilidade civil do Apelante. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS DANO IN RE IPSA. A ocorrência
do dano moral no presente caso é presumida diante da indevida e
incontroversa inscrição dos dados cadastrais dos Apelados perante
os órgãos de proteção ao crédito. VALOR INDENIZATÓRIO
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. A fixação deve ser
realizada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O
valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo
sofrido pelos Apelados, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente
para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelante,
além de ser observada a capacidade econômico-financeira das
partes. O valor deve ser mantido em R$ 12.000,00 (doze mil reais)
a cada um dos Apelados, de acordo com os parâmetros da
proporcionalidade e razoabilidade. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A nos autos da “AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO CONTRATUAL/FIANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E PEDIDO LIMINAR”, que é movida por BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
3
SOBRINHO e MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, cujo pedido inicial foi
julgado procedente, para “(...) (1) declarar inexistente a relação jurídica
estabelecida entre as partes; (2) determinar o cancelamento definitivo da
negativação do nome dos autores (fls. 15/16); e (3) condenar o banco requerido a
pagar aos autores a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), cada um, a título de
danos morais (...)”, nos moldes da sentença de fls. 357/362, do Juiz
ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA, da qual se adota o relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) não
estão presentes os elementos caracterizadores de sua responsabilidade civil, pois
foi vítima de terceiros fraudadores; b) não pode suportar a responsabilidade pelos
danos morais alegados pelos Apelados; c) subsidiariamente, o valor indenizatório
deve ser reduzido (fls. 377/386).
O preparo recursal se encontra às fls. 387/388.
Ressalto que os Apelados apresentaram contrarrazões
recursais às fls. 393/405.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Inicialmente, com relação à inexigibilidade da dívida
discutidas nos auto, é de se identificar que o Apelante não demonstrou a efetiva
relação jurídica mantida entre as partes com relação à prestação de fiança e a
condição de inadimplência dos Apelados capaz de autorizar a inscrição de seus
dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito, não se
desincumbindo satisfatoriamente do seu ônus probatório contido no art. 373, inc.
II, do Código de Processo Civil.
É de se identificar nos autos que a perícia grafotécnica foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
4
categórica ao concluir que são falsas as assinaturas dos Apelados lançadas na
fiança prestada perante o Apelante (fl. 232).
Cumpre destacar também que o próprio Apelante confessou
que inexiste efetiva relação jurídica mantida entre as partes em relação à fiança
discutida nos autos, já que fora vítima de terceiros fraudadores.
Diante de tal fato, não restou configurada a condição de
inadimplência dos Apelados capaz de autorizar a inscrição de seus dados
cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito.
Razão pela qual e por força da Súmula 479, do Superior
Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”), estão presentes todos os
elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Apelante.
Por conseguinte, tendo em vista que o Apelante não
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados, resta
evidente a inexigibilidade do débito discutido nos autos e o reconhecimento de
que houve a efetiva caracterização do alegado dano moral.
Isto porque, a ocorrência do dano moral no presente caso é
presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos dados cadastrais dos
Apelados perante os órgãos de proteção ao crédito (fls. 15/16), como se observa
da orientação jurisprudencial mais abalizada, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA
QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida" (súmula 83/STJ). 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg no Ag 1261225/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
5
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 15/08/2011) (Grifei)
AGRAVO
INTERNO
-
RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS
DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Esta Corte já
firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- É
possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o
valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 3.-
O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (SJT; AgRg no
REsp 1252125/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL.
ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO NAS PREMISSAS FÁTICAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1.
Ao
reconhecer
a
responsabilidade da recorrente em indenizar, o Tribunal de origem
apoiou-se nas premissas fáticas dos autos, o que impede o trânsito
do recurso especial. Súmula 7/STJ. 2. O STJ já firmou
entendimento que "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. A revisão do
quantum indenizatório apenas é possível, em sede de recurso
especial, quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante
ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
6
proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese vertente. 4.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no REsp 1186167/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/06/2011, DJe 21/06/2011) (Grifei)
Destarte, no que tange à responsabilidade civil do Apelante
é seu dever de indenizar os Apelados pelos danos morais suportados por sua
conduta abusiva e negligente corporificada na indevida inscrição de seus dados
cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito baseada em negócio jurídico
fraudulento.
Isto feito, passo à análise do valor a ser arbitrado a título de
danos morais.
Como é comezinho, embora para a fixação do valor do dano
moral não se tenha parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum
indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento
indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência
como basilares de um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d)
condições pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como se
pode ver nos seguintes julgados:
“Em se tratando de reparação civil por danos morais,
deve-se atentar para as CONDIÇÕES DAS PARTES, a
GRAVIDADE DA LESÃO, sua REPERCUSSÃO, a CULPA DO
AGENTE e as CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS” (JTJ-LEX 204/70).
(Grifei) “Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
7
proporcionalmente
ao
GRAU
DE
CULPA,
ao
NÍVEL
SOCIOECONÔMICO DOS AUTORES, e, ainda, ao PORTE DA
EMPRESA recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência,
com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(RSTJ 112/216). (Grifei)
“O arbitramento do dano moral é apreciado no inteiro
arbítrio do Juiz, que, não obstante, em cada caso, deverá
atender à REPERCUSSÃO ECONÔMICA dele, à prova da DOR
e ao GRAU DE DOLO OU CULPA do ofensor” (RT 730/206).
(Grifei)
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da conduta
do
Apelante
é
de
considerável
monta, uma vez que negligente e
incontroversamente inscreveu de forma indevida os dados cadastrais da Apelada
perante os órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos comprovar o seu estado
de inadimplência.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelos Apelados são presumidas.
Demais disso, os Apelante é empresa de grande porte, com
gigantesca capacidade financeira, enquanto os Apelados não ostentam sinais de
riqueza.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, o valor indenizatório pelos danos morais
suportados pelos Apelados deve mantido em R$ 12.000,00 (doze mil reais) a
cada um deles, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade.
Este também é o entendimento do Colendo Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-47.2017.8.26.0042 -Voto no
8
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ; REsp 318.379/MG)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária de
sucumbência devida pelo Apelante, fixo-a em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator